Tribunal: TJES
Processo: 5003956-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003956-42.2020.8.08.0000

AGVTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGVDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVERÁ AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público, sendo possível a decretação da indisponibilidade de bens até mesmo antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia em ação de improbidade administrativa.

II -
Com relação ao elemento subjetivo das condutas praticadas,
a legislação não impõe, no momento da admissibilidade da demanda, a exauriente avaliação quanto à conduta perpetrada, nem tampouco em relação ao elemento subjetivo que teria permeado a ação da Requerida, ora Agravante.

III -
O
prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/1992.

IV -
Acerca da motivação da decisão que decreta a indisponibilidade de bens, basta a menção, pelo órgão julgador, ao requisito do
“fumus boni iuris”
, porque, em tais situações, o
“periculum in mora”
é presumido ou implícito, ou seja, é desnecessária a prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo esteja na iminência de fazê-lo. Em outras palavras, exige-se apenas a demonstração de “
fumus boni iuris
”, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade.

V -
Recurso desprovido, prejudicados os embargos apresentados contra a decisão que negou o pedido de tutela recursal.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003956-42.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade NEGAR PROVIMENTO ao recurso,

ficando

prejudicados os embargos apresentados contra a decisão que negou o pedido de tutela recursal, tudo nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
03 de agosto de 2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003956-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA - EPP
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003956-42.2020.8.08.0000

AGVTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGVDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo
interposto por
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
contra decisão apresentada no ID 865280, proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000515-15.2020.8.08.0041, promovida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da agravante e dos demais demandados, no valor de R$ 1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos), sendo realizado, através do sistema RENAJUD, o bloqueio de 5 (cinco) de seus caminhões
.

Em suas razões recursais sustenta a Agravante, em síntese, inexistirem os requisitos para a concessão da liminar deferida na origem por: i) Não haver sequer indícios de prova hábeis a comprovar sobre-preço no Contrato 000180/2019; ii) o TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na representação de Nº 03567/2020-4, acerca do mesmo contrato ora questionado nos autos de origem pelo M.P., indeferiu pedido de liminar.

No ID 872854 foi indeferido o pedido de tutela recursal, tendo a Agravante apresentado embargos no ID 889849. O Agravado, por sua vez, apresentou contrarrazões ao recurso no ID 2305780 e o Ministério Público, atuante nesta instância, se manifestou no ID 2465851 pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 7 de junho de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003956-42.2020.8.08.0000

AGVTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGVDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo
interposto por
FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA
contra decisão apresentada no ID 865280, proferida pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Presidente Kennedy, que, nos autos da ação de improbidade administrativa nº 0000515-15.2020.8.08.0041, promovida pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, deferiu o pedido de indisponibilidade de bens da agravante e dos demais demandados, no valor de R$ 1.344.113,56 (um milhão trezentos e quarenta e quatro mil cento e treze reais e cinquenta e seis centavos), sendo realizado, através do sistema RENAJUD, o bloqueio de 5 (cinco) de seus caminhões
.

Em suas razões recursais sustenta a Agravante, em síntese, inexistirem os requisitos para a concessão da liminar deferida na origem por: i) Não haver sequer indícios de prova hábeis a comprovar sobre-preço no Contrato 000180/2019; ii) o TCEES - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na representação de Nº 03567/2020-4, acerca do mesmo contrato ora questionado nos autos de origem pelo M.P., indeferiu pedido de liminar.

Como bem relatado pelo órgão decisor ao analisar a petição inicial da ação de origem:

“[...] quando o suposto ato de improbidade puder causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, poderá ser requerida a indisponibilidade dos bens dos requeridos, o que será analisado pelo magistrado antes mesmo do recebimento da ação de improbidade, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – REQUISITOS - 1- Hipótese de deferimento liminar da medida de indisponibilidade de bens do agravante, sem sua prévia manifestação, para garantir o integral ressarcimento do suposto dano ao erário. 2-
A medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser concedida inaudita altera pars, antes mesmo do recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa.
3- Constatados pelas instâncias ordinárias os fortes indícios do ato de improbidade administrativa (fumus boni iuris), é cabível a decretação de indisponibilidade de bens, independentemente da comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou na iminência de fazê-lo, pois o periculum in mora está implícito no comando legal (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC , DJe 19.09.2014). 4- Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg-AG-REsp. 671.281 - (2015/0048178-6) - 1ª T. - Rel. Min. Olindo Menezes - DJe 15.09.2015 - p. 894)

Nesse sentido, preenchidos os requisitos autorizadores à concessão da tutela de urgência, cabe ao magistrado deferir a indisponibilidade de bens a fim de impedir a possível dilapidação do patrimônio dos Requeridos, resguardando o eventual ressarcimento ao erário com o desfecho do processo.

No que diz respeito aos requisitos necessários para concessão das tutelas de urgência – seja ela cautelar ou antecipada – dispõe o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Além dos requisitos positivos, isto é, as exigências que devem estar presentes no caso concreto, existe também o requisito negativo. Trata-se da inexistência de risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória. É o que dispõe expressamente o artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.

A liminar de indisponibilidade dos bens pretendida pelo autor tem viés nitidamente acautelatório, sendo perfeitamente reversível. Em caso de improcedência da demanda a indisponibilidade de bens será imediatamente desfeita. Também entendo estarem presentes os pressupostos positivos, isto é, a probabilidade do direito do autor e o risco ao resultado útil do processo, que no caso é presumido conforme entendimento pacífico das Cortes Superiores.

O
fumus boni iuris
consubstancia-se nos documentos que instruem a inicial, de cujo bojo emanam indícios da prática pelos requeridos de atos de improbidade administrativa, notadamente em razão do dano que pode ter causado ao erário, relacionado às fraudes na utilização do serviço público para favorecimento pessoal, superfaturamento licitatório em favor de pessoas jurídicas contratadas, entre outros. Frise-se que o procedimento administrativo instaurado pelo Ministério Público contém farta documentação sobre os crimes acima mencionados.

Com relação ao
periculum in mora
, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento de que nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é presumido, isto é, independe da comprovação de que os réus estejam dilapidando seu patrimônio ou de que estão na iminência de fazê-lo (REsp 1.366.721/BA, 1ª Seção, Relator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 19.09.2014).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE PERICULUM IN MORA CONCRETO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem-se alinhado no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade. 2. O Tribunal de origem reconheceu o fumus boni iuris, "ante a existência de fortes indícios da prática de atos ímprobos, inclusive, em razão dos expressivo dano causado ao erário", o que possibilita a decretação da indisponibilidade de bens. 3. O recurso não pode ser conhecido pelo fundamento da alínea "c", porquanto o recorrente não realizou o necessário cotejo analítico, de modo a demonstrar as circunstâncias identificadoras da divergência com o caso confrontado, conforme dispõem os arts. 541 do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 392.405/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 17/02/2014).

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDÍCIOS DE RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE, PELA PRÁTICA DOS ATOS DE IMPROBIDADE. CARATERIZADA. PERICULUM IN MORA IMPLÍCITO. 1. A discussão dos autos diz respeito ao periculum in mora, porquanto o acórdão recorrido entendeu que a indisponibilidade dos bens somente poderia ser decretada quando o risco estivesse concretamente justificado. 2. A Corte Regional decidiu de forma contrária à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que é no sentido da desnecessidade de prova de periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, o que fora reconhecido pela Corte local. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1398921/PI, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 16/12/2013).

Registre-se, outrossim, que os fatos narrados desdobraram-se em vários atos de extrema gravidade, pois, além de configurar infração penal, implicam em dano ao erário e enriquecimento ilícito, prática repudiada pelo ordenamento jurídico, além de caracterizar violação aos princípios da Administração Pública.

Consta que o Ministério Público atribui ao dano material, respectivamente, o valor de
R$ 1.344.113,56 (um milhão, trezentos e quarenta e quatro mil, cento e treze reais e cinquenta e seis centavos)
.

Desta forma, constatada a presença dos requisitos necessários, não há outra medida a não ser o deferimento parcial da liminar de indisponibilidade de bens, para alcançar, solidariamente, todos os requeridos, no valor dimensionado, tocantemente às vias BACEN-JUD e RENAJUD, com prioridade para esta última, tendo em vista o princípio que prioriza a continuidade dos atos de gestão das empresas de um modo geral, havendo preferência, nos limites da demanda, à indisponibilidade de bens em face do bloqueio de valores monetários decorrentes do pagamento de salários, tributos e demais despesas de manutenção da pessoa física e/ou jurídica. [...]”

Diante desse recorte, impende rememorar que, conforme consignado na decisão do ID 872854, é possível a decretação da indisponibilidade de bens até mesmo antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia em ação de improbidade administrativa:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO INAUDITA ALTERA PARS NO ÂMBITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação pacífica no sentido de que nas ações de improbidade administrativa a medida cautelar de indisponibilidade de bens pode ser decretada
inaudita altera pars
. Precedentes.

2. Interposto agravo de instrumento contra decisão que denega a liminar de indisponibilidade de bens, não é obrigatória a intimação da parte demandada para apresentação de contrarrazões, haja vista a cautelaridade da medida, pleiteada antes da formação da relação processual. Precedentes.

3. A diretriz jurisprudencial assentada no REsp n. 1.148.296/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, não se aplica à presente hipótese, dada a ausência de similitude fática e processual.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no REsp 1522656/MT, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/04/2017)

Outrossim, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a sistemática de recurso repetitivo, proclamou que a indisponibilidade de bens “
não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.”
(STJ, REsp 1366721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 19/09/2014).

A partir dessa premissa de raciocínio, revela-se plenamente viável o prosseguimento do feito para apurar se os fatos realmente se desenvolveram conforme o relato do Agravado, com a subsequente verificação da existência das irregularidades apontadas.

É importante registrar que, com relação ao elemento subjetivo das condutas praticadas,
a legislação não impõe, no momento da admissibilidade da demanda, a exauriente avaliação quanto à conduta perpetrada, nem tampouco em relação ao elemento subjetivo que teria permeado a ação da Requerida, ora Agravante.

Em outras palavras, a improcedência das imputações constitui juízo que não pode ser antecipado à instrução do processo, que no caso é de rigor. A conclusão acerca da existência ou não de dolo ou culpa grave na conduta deve decorrer das provas produzidas ao longo da marcha processual, sob pena de esvaziar o direito constitucional de ação, bem como de não observar o princípio do
“in dubio pro societate”
. A propósito do assunto, merece realce a jurisprudência do STJ, ilustrada pela ementa abaixo:

“[...] E
sta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que,
‘somente após a regular instrução processual é que se poderá concluir pela existência, ou não, de
: (I) enriquecimento ilícito; (II) eventual dano ou prejuízo a ser reparado e a delimitação do respectivo montante; (III) efetiva lesão a princípios da Administração Pública; e (IV)
configuração de elemento subjetivo apto a caracterizar o noticiado ato ímprobo
" (STJ, 1ª T., AgRg no AREsp 400.779/ES, Rel. p/ acórdão Min. Sérgio Kukina, DJe de 17/12/2014).

Malgrado a Recorrente assevere que o TCEES - Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, na representação de Nº 03567/2020-4, acerca do mesmo contrato ora questionado nos autos de origem pelo M.P., indeferiu pedido de liminar, é preciso evidenciar o teor do art. 21, inc. II, da Lei nº 8.429/92, assim grafado:

“Art. 21. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe:

II-
da aprovação ou rejeição das contas
pelo órgão de controle interno ou
pelo Tribunal ou Conselho de Contas
.” [Não existem grifos no original]

No mesmo sentido, inclusive, aponta a jurisprudência do “Tribunal da Cidadania”, como bem retratam a seguintes ementas:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/1992.
[...].” (AgInt no REsp 1876376/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 19/04/2021).

“[...]
O argumento utilizado pela Corte a quo de que as contas foram aprovadas não serve para afastar a ocorrência do ato ímprobo, pois o Superior Tribunal de Justiça fixou orientação de que o prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/1992
[...].” (REsp 1807536/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019).

Registra-se, ainda, que, como bem destacou Ilustre Procuradora, em seu judicioso parecer lançado no ID 2465851, “[...]
por mais que agravante aduza estar a hipótese debatida enquadrada em cenário peculiar, calcado na presença de prejuízos incalculáveis advindos da indisponibilização de seus caminhões, não sobressai desse fato a gravidade aventada, tendo em vista estarem os mesmos livres para serem utilizados, não inviabilizando a atividade comercial do recorrente, o que denota reluzir do decisum atacado juridicidade, inexistindo teratologia, violação à Lei e à prova dos autos hábeis a legitimar a substituição do convencimento motivado da douta magistrada primeva por outro apenas por divergência de exegese
[...]”.

Cabe ressaltar que, uma vez proposta a ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa, pode o julgador determinar medidas cautelares, a fim de assegurar e resguardar o resultado útil da tutela jurisdicional. Tais medidas, inclusive, encontram-se previstas expressamente no art. 7º da Lei nº 8.429/92, senão, vejamos:

“Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único.

A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito
.”

Tal comando legal almeja conferir efetividade à previsão contida no art. 37, § 4º, da CF, segundo a qual
“os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública,

a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário
, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”
.

Neste diapasão, o bloqueio de valores/bens, em sede liminar, traduz medida lícita e amparada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme ilustram os precedentes a seguir, oriundos do STJ:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. MEDIDA INCIDENTE SOBRE VALOR SUPERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º DA LEI 8.429/1992. SÚMULA 83 DO STJ. 1. Trata-se de Recurso Especial interposto no bojo de Agravo de Instrumento manejado contra decisão proferida em Ação de Improbidade que deferiu o pedido de indisponibilidade de bens. Na origem, a demanda é fundada no fato de o Tribunal de Contas haver julgado irregulares as contas da gestão do exercício financeiro de 2002.
2. A Primeira Seção do STJ, ao apreciar o REsp 1.366.721/BA, Tema Repetitivo 701, firmou a seguinte tese: "É possível a decretação da "indisponibilidade de bens do promovido em Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa, quando ausente (ou não demonstrada) a prática de atos (ou a sua tentativa) que induzam a conclusão de risco de alienação, oneração ou dilapidação patrimonial de bens do acionado, dificultando ou impossibilitando o eventual ressarcimento futuro". 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis. 4. Com razão, assim, o Tribunal a quo ao asseverar que "nas ações de improbidade administrativa que visam o ressarcimento dos danos causados ao erário o valor que deve ser restituído aos cofres públicos é aquele efetivamente gerador da lesão ao erário e não o formalmente estabelecido na preambular a título de valor da causa"
. [...].” (REsp 1693921/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 16/11/2018). [não existem destaques no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS. DISPENSA DA COMPROVAÇÃO DO PERICULUM IN MORA.
1. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade constitui tutela de evidência, dispensando a comprovação de periculum in mora. É suficiente para o cabimento da medida, portanto, a demonstração, numa cognição sumária, de que o ato de improbidade causou lesão ao patrimônio público ou ensejou enriquecimento ilícito, o que ocorreu na espécie
. 2. Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, possível é a decretação da indisponibilidade dos bens do recorrido de modo a garantir o integral ressarcimento de eventual prejuízo ao erário, levando-se em consideração, ainda, o valor de possível multa civil com sanção autônoma. 3. A medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora se encontra implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1631700/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018). [não existem destaques no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE E SEQÜESTRO DE BENS. REQUERIMENTO NA INICIAL DA AÇÃO PRINCIPAL. DEFERIMENTO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS ANTES DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. POSSIBILIDADE. ARTS. 7º E 16 DA LEI 8429/92. AFASTAMENTO DO CARGO. DANO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 20 DA LEI 8.429/92. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA.
1. É licita a concessão de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC) em sede de medida cautelar preparatória ou incidental, antes do recebimento da Ação Civil Pública, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92), porquanto medidas assecuratórias do resultado útil da tutela jurisdicional, qual seja, reparação do dano ao erário ou de restituição de bens e valores havidos ilicitamente por ato de improbidade. Precedentes do STJ: REsp 821.720/DF, DJ 30.11.2007; REsp 206222/SP, DJ 13.02.2006 e REsp 293797/AC, DJ 11.06.2001
.
[...].
Recurso Especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de deferimento de liminar inaudita altera pars (art. 804 do CPC), apenas, para a decretação de indisponibilidade (art. 7º, da Lei 8429/92) e de seqüestro de bens, incluído o bloqueio de ativos do agente público ou de terceiro beneficiado pelo ato de improbidade (art. 16 da Lei 8.429/92)
.
(REsp 929.483/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008). [não existem destaques no original]

Por fim, não se pode deixar de mencionar que, acerca da motivação da decisão que decreta a indisponibilidade de bens, basta a menção, pelo órgão julgador, ao requisito do
“fumus boni iuris”
, porque, em tais situações, o
“periculum in mora”
é presumido ou implícito, ou seja, é desnecessária a prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo esteja na iminência de fazê-lo. Em outras palavras, exige-se apenas a demonstração de
“fumus boni iuris”
, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, conforme demonstra a seguinte ementa do STJ:

“[...]
Em interpretação ao referido dispositivo, esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7o. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris que consiste em indícios de atos ímprobos
[...].” (AgInt no AREsp 1547826/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 17/11/2020).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, ficando prejudicados os embargos do embargos ID 889849.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003956-42.2020.8.08.0000

AGVTE: FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA

AGVDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA MÁXIMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO QUE DEVERÁ AGUARDAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I -
A decretação da indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei nº 8.429/1992, é medida acautelatória que tem por objetivo assegurar o integral ressarcimento ao patrimônio público, sendo possível a decretação da indisponibilidade de bens até mesmo antes que o réu seja notificado para apresentação de defesa prévia em ação de improbidade administrativa.

II -
Com relação ao elemento subjetivo das condutas praticadas,
a legislação não impõe, no momento da admissibilidade da demanda, a exauriente avaliação quanto à conduta perpetrada, nem tampouco em relação ao elemento subjetivo que teria permeado a ação da Requerida, ora Agravante.

III -
O
prosseguimento da Ação de Improbidade Administrativa independe da aprovação ou da rejeição das contas pelo Tribunal de Contas, nos termos do art. 21, II, da Lei 8.429/1992.

IV -
Acerca da motivação da decisão que decreta a indisponibilidade de bens, basta a menção, pelo órgão julgador, ao requisito do
“fumus boni iuris”
, porque, em tais situações, o
“periculum in mora”
é presumido ou implícito, ou seja, é desnecessária a prova de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio ou mesmo esteja na iminência de fazê-lo. Em outras palavras, exige-se apenas a demonstração de “
fumus boni iuris
”, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade.

V -
Recurso desprovido, prejudicados os embargos apresentados contra a decisão que negou o pedido de tutela recursal.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5003956-42.2020.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade NEGAR PROVIMENTO ao recurso,

ficando

prejudicados os embargos apresentados contra a decisão que negou o pedido de tutela recursal, tudo nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.